Tribunal: TJMT
Processo: 1067658-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067658-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVELIN BRANDELERO - CPF: 012.395.231-06 (RECORRIDO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA. COVID-19. FORÇA MAIOR. RESCISÃO ANTECIPADA NÃO IMPUTÁVEL À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. MITIGAÇÃO. 30% DO VALOR ADIMPLIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida postula pela declaração da rescisão do contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes
em razão da alegação de cancelamento do evento, em razão da pandemia da COVID-19.

2.
A contratação do serviço e a rescisão do contrato é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito de a empresa Recorrente exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido a pedido da Recorrida, em razão da Pandemia da COVID-19.

3.
No caso, restou evidente que a pandemia da COVID-19, impediu a realização de diversos eventos, essencialmente, os com aglomeração de pessoal, sendo a festa de formatura ou a festa de metade do curso suspensa para a realização.

4.
A empresa Recorrente argumenta que a multa é devida, haja vista que o contrato fora firmado em comum acordo, havendo clara e expressa previsão de cobrança de multa no importe de 30% (trinta pontos percentuais) para hipótese de rescisão antecipada antes de 90 dias da data do evento.

5.
Havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a rescisão antecipada de forma unilateral pelo aluno ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para a realização da festa de formatura, não há se falar em ilicitude na referida cobrança.

6.
A multa não poderá ultrapassara ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor pago, essencialmente, pelo fato de que a empresa Recorrente não comprovou aos autos ter realizado qualquer contratação de prestadores de serviços para atender ao contrato da Recorrida.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida postula pela declaração da rescisão do contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes em razão da alegação de cancelamento do evento, em razão da pandemia da COVID-19.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

POSTO ISTO
, e por tudo mais que dos autos consta, OPINO em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR
a Requerida a pagar a autora a quantia de
R$ 15.488,16 (quinze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos),
o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde a data do pedido de cancelamento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil;

b)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de composição dos danos morais;

c)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

A Recorrente
L. P. FORMATURAS LTDA - ME
,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a pagar a multa contratual no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que se refere a rescisão contratual e a restituição dos valores, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos percentuais devido a empresa Recorrente e a regularidade da cobrança da multa contratual.

É inequívoco que a Pandemia da COVID-19, acabou por prejudicar todos os tipos de atividades econômicas e, festas e eventos de aglomerações foram as atividades mais atingidas, portanto, não há como atribuir culpa a Recorrente pelo cancelamento dos eventos.

Ademais, a Recorrente se dispôs a cumprir com o contrato, contudo, em novas datas e com a redução de casos da COVID-19, sendo evidente que a Recorrida optou por cancelar o contrato, razão pela qual a multa contratual é devida.

No caso, entendo que a Multa contratual deve ser limitada ao valor adimplido e não ao valor global do contrato, sob pena de ocasionar onerosidade excessiva a parte Recorrida.

Ademais, a parte Recorrente não comprovou ter realizado qualquer tipo de contratação de terceirizados para realizar os eventos contratados pela Recorrida, logo, a multa deve ser limitada ao valor adimplido.

Ocorre que, os percentuais de 30% (trinta por cento) são justos e devem ser mantidos, tendo em vista que a parte que deu causa a rescisão contratual deve compensar a parte inocente.

No caso, a multa rescisória deverá se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor pago pela Recorrida, na importância de
15.488,16 (quinze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)
, devendo a parte Recorrente ressarcir o valor remanescente de R$ 10.841,72 (dez mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) a Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, com a finalidade de limitar a multa contratual ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor pago pela Recorrida, bem como condenar a Recorrente a restituir o valor de
R$ 10.841,72 (dez mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos
em favor da Recorrida, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024